Tribunal: TJDFT
Processo: 0724628-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Abandono material. Denúncia. Rejeição. Descrição de elementar do tipo.
No crime de abandono material, não demonstrado, na denúncia, com base em fatos concretos, que a inadimplência dos alimentos ocorreu sem justa causa - elemento normativo do tipo -, a medida é rejeitar a denúncia. Recurso em sentido estrito não provido.